Tribunal: TJES
Processo: 0017795-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017795-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO EURICO ZAMBOM DA SILVA e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MORAIS COMPROVADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I –
O
caso em questão revela típica relação de consumo, em que o autor e o réu se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da lei n° 8.078/90.

II -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
”

III -
A instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

IV - A
situação vivenciada pelo idoso, o qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contrato não reconhecido, extrapola o mero dissabor cotidiano, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

V - Consideradas tais premissas e, ainda, o desvio produtivo, que caracteriza-se
quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema,
o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização
por danos morais se revela adequado e justo
decorrente da injusta privação do autor de sua verba alimentar, somado à inércia do banco em tentar resolver o problema
fazendo com que os incômodos a ele causados sejam reparáveis, pelo comprometimento de valor destinado à sua subsistência.

VI -
Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da ré em ressarcir os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos, consequentemente, resta prejudicado o pedido do requerido de inversão do ônus sucumbenciais.

VII – Recursos principal e adesivo conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017795-50.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APELADO/APELANTE: FERNANDO EURICO ZAMBOM DA SILVA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
principal e adesivo,
interpostos, respectivamente, por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e
FERNANDO EURICO ZAMBOM DA SILVA,
em face da sentença acostada no ID nº 9107889, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de indenização c/c declaratória de inexistência de débito”
ajuizada por esse em face daquele, julgou procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“
Face ao exposto e de tudo mais que consta nos autos,
acolho o pedido autoral,
determinando à ré o cancelamento do contrato descrito na inicial, abstendo-se de cobranças dos valores respectivos. Além disso, condeno o banco réu a restituir os valores indevidamente cobrados e pagos o bojo da referida contratação, acrescido de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/ES desde o ajuizamento da ação até a citação e de juros de mora e correção pela Taxa Selic desde a citação até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora no montante de R$ 5.000,00
acrescido de juros legais desde a citação até a presente data, além de juros e correção pela Taxa Selic desde a presente data até o efetivo pagamento
.

Registro que não houve reconvenção com pedido de restituição dos valores depositados na conta do autor em razão do empréstimo. Porém, na inicial, verifico que o autor buscou extrajudicialmente a ré para o cancelamento o negócio. Portanto, entendo que o mesmo acenou pela possibilidade de devolução da quantia. Ocorre que o mesmo tem valores a receber neste feito, deste modo, entendo por interpretação do pedido, que deverá ser promovida uma compensação entre os valores.

[...]

Acolhida a demanda,
defiro a tutela de urgência

para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato, destacando ainda que a urgência decorre do fato de os descontos incidirem sobre verba alimentar dos autos. Intime-se a parte ré por mandado para cumprimento em 48 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 - teto de 50 dias multa.

Firme ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, além de verba honorária ao patrono da demandante no valor correspondente a
15% (quinze por cento) do valor da condenação devidamente atualizado, conforme prelecionam os art. 85, §2º do Novo CPC, tendo em vista o julgamento antecipado da lide e o número de atos praticados”.

Em suas razões recursais (ID nº 9107891), sustenta o apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, em síntese, que: (i) inexistiu cobrança indevida, uma vez que a contratação foi regular; (ii) o pedido de danos morais não procede e, em trato subsidiário, que o
quantum
indenizatório seja reduzido; (iii) não há que se falar em danos materiais; e (iv) tendo em vista que a ação é manifestamente improcedente, deve ser invertido os ônus sucumbenciais.

Por outro lado, o recorrente
FERNANDO EURICO ZAMBOM DA SILVA,
em seu apelo adesivo acostado no ID nº 9107898, aduz, em resumo, que o valor dos danos morais deve ser majorado.

Em contrarrazões (ID nº 9107897), o autor pugna pelo desprovimento do recurso principal, ao passo que o requerido, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar a resposta ao apelo adesivo.

Pois bem. Satisfeitos os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, vale dizer, o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer, bem como atendidas as condições extrínsecas exigíveis no caso, quais sejam, a tempestividade, a regularidade formal e o preparo, conheço dos recursos.

Infere-se dos autos que o autor,
FERNANDO EURICO ZAMBOM DA SILVA,
ajuizou

“ação de indenização c/c declaratória de inexistência de débito”
em face do

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
aduzindo,

em síntese, que foi surpresado em 13/02/2020 com a informação de ter contraído empréstimo com o réu no valor de R$ 1.425,00 (mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), oriundo do contrato 617334425, na modalidade consignado, para desconto de prestações mensais de R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) em sua folha junto ao INSS.

Diante disso, teria reportado o erro à demandada, informando a contratação fraudulenta, destacando que o correspondente que intermediou o empréstimo está em Fortaleza/CE, apontando ainda que a sua assinatura teria sido falsificada de forma grosseira.

Relata que reportou os fatos ao PROCON e à autoridade policial e que, ainda, que foi necessário sair de casa no período da pandemia para buscar a solução de tais questões, tudo isso causado por vício do serviço prestado pela ré, que tinha o dever de segurança, bem como por sua inércia em solucionar a questão de pronto.

Basicamente diante de tais fatos,

requereu a declaração de inexistência da contratação, com suspensão dos descontos em seu benefício, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Em princípio, destaco que o caso em questão revela típica relação de consumo, em que o autor e o réu se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da lei n° 8.078/90.

Ao analisar os autos, vê-se que a parte autora ajuizou ação narrando estar sofrendo descontos em contratos de empréstimo consignado que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

Referido contrato de empréstimo, no entanto, além de apresentar assinatura aparentemente divergente do documento pessoal anexo (fl. 21), foi firmado por meio de correspondente situado na Cidade de Madalena, Estado de Ceará, enquanto que o autor, por sua vez, reside na Capital, neste Estado do Espírito Santo, circunstância que corrobora a fraude apontada.

Neste contexto, impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.061, firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
” 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Assim, relevantes as circunstâncias constantes da causa de pedir e a impugnação à autenticidade do contrato, tem-se que o requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo requerido, apenas e tão somente, a ratificação da prova documental acostada aos autos (ID nº 9107888), de modo que
não restou comprovado nos autos que o contrato foi firmado pelo requerente.

Ademais, tem-se que a instituição financeira deveria se resguardar para assegurar a veracidade e confirmar a contratação realizada por meio eletrônico ou por seus correspondentes, principalmente quando envolver consumidor idoso que é de vulnerabilidade potencializada, para evitar casos de contratação enganosa, com atuação de terceiros e mediante fraude.

No mesmo sentido, vale citar:

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA
–
Contratação não reconhecida de empréstimo consignado

- Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura
–
Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva
– Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 –
Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.
2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4. Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É, portanto, responsabilidade do Banco o empréstimo não contraído, já que tal fato decorre do risco do negócio, consequentemente, merece ser mantida a sentença objurgada que reconheceu a nulidade do negócio avençado.

Em outros termos, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado ou a presença de excludente de responsabilidade e sendo incontroversos os descontos, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Da mesma forma, deve o autor devolver os valores efetivamente creditados em sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito por parte deste, de modo que, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, deverá ocorrer a compensação entre eventual crédito e débito, na forma do art. 368 do CC
.

Verificada a irregularidade da conduta do requerido, passa-se à análise do pleito em relação a existência ou não dos aos danos extrapatrimoniais.

Entendo que a situação vivenciada pelo idoso, o qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contrato não reconhecido, extrapola o mero dissabor cotidiano, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas e, ainda, o desvio produtivo, que caracteriza-se
quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema,
o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização
por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo
decorrente da injusta privação do autor de sua verba alimentar, somado à inércia do banco em tentar resolver o problema
fazendo com que os incômodos a ele causados sejam reparáveis, pelo comprometimento de valor destinado à sua subsistência.

O valor arbitrado
se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado, tal como se pontua:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE

NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
Autor que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu sob nº 1889561828, no valor de R$ 13.498,90. Consumidor por equiparação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e para condenar o réu em indenização por danos morais de R$ 5.000,00
. Apelo do réu. Pretensão de reforma. Alegação de que o contrato trata-se de reaverbação de contrato anterior. Contrato que não foi apresentado nos autos. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, que mostra-se adequado, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP Apelação 1022087-61.2021.8.26.0562 . Relator(a): Nuncio Theophilo Neto. Data do julgamento: 18/10/2022 Data de publicação: 18/10/2022).

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- [...] 3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé. 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento
. 6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - AC: 00098404120198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.
5 . Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00278653420178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Assim, não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da ré em ressarcir os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos, consequentemente, resta prejudicado o pedido do requerido de inversão do ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Desprovido o recurso do réu, majora-se a verba honorária sucumbencial de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.